Tribunal: TJDFT
Processo: 0718011-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0718011-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELDON ASSIS ROCHA, PEDRO OLIVEIRA ROCHA AGRAVADO: MIRIAM APARECIDA DE SOUZA CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID. 17048533), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ELDON ASSIS ROCHA e PEDRO OLIVEIRA ROCHA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n° 0713514-09.09.2020.8.07.0001, fez constar o seguinte: Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, postulado por MIRIAM APARECIDA DE SOUZA CARNEIRO em face dos sócios das sociedades empresariais rés, GILBERTO KLEY SILVA, THALES GOMES DA SILVA, ELDON ASSIS ROCHA, PEDRO OLIVEIRA ROCHA, qualificados ao id 65014537. Relata, na instauração do incidente, que Thales Gomes da Silva, sócio da primeira ré, retirou-se da sociedade em 03.04.2020, ficando como único sócio Gilberto Kley Silva. No tocante à segunda ré, afirma que os sócios Eldon Assis Rocha e Pedro Oliveira Rocha também retiraram-se da sociedade, cedendo suas cotas a Gilberto Kley da Silva. Pede, em sede de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, o bloqueio de bens dos sócios acima, a fim de garantir eventual provimento jurisdicional. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, cumpre registrar que o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, conforme art. 134 do CPC. De seu turno, os requisitos para a tutela de urgência são probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A probabilidade do direito resta comprovada, na medida em que a tutela concedida na decisão ID 62716428 não logrou êxito no bloqueio Bacenjud. Assim, tendo em conta a incidência das normas do CDC, a insolvência das rés se mostra suficiente para o redirecionamento das medidas constritivas. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se mostra nas recentes alterações no quadro societário das rés. Ademais, não se olvide o disposto no parágrafo único do art. 1003 do Código Civil, segundo o qual "Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio." Conclusão Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência cautelar para estender a responsabilidade patrimonial aos sócios das sociedades rés e promover o bloqueio via Bacenjud no valor de R$ 407.720,00 (quatrocentos e sete mil, setecentos e vinte reais). Houve o bloqueio parcial do valor, conforme detalhamento abaixo. Determino a comunicação à distribuição para as anotações devidas, com a inclusão de tais pessoas no polo passivo da causa, nos termos do art. 134, §§ 1o e 3o, do CPC. Estabelece o art. 135 do Código de Processo Civil que "instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias". Citem-se, pois, os sócios ou as sociedades empresariais, na pessoa do seu representante legal, para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias, art.135, CPC. Diga a autora acerca do pedido de reconsideração id 65346653. Irresignados, os agravantes apontam a invalidade da decisão recorrida, por ter sido esta assinada eletronicamente em data posterior a constrição dos valores via BACENJUD em 10.06.2020 e a execução do comando pelo Banco Santander em 11.06.2020. Narram que, diante da constatação de saldo indisponível protocolaram o pedido de reconsideração no dia 14.06.2020, sobrevindo a decisão somente no dia 15.06.2020. Por tal razão, apontam ter sido o ato constritivo praticado anteriormente ao que o determinou, sendo assim, nulo. Afirmam que a relação negocial é única e exclusiva entre a agravada e a ré FRI SERVIÇOS DE CONSULTORIA E INVESTIMENTO FINANCEIRO LTDA, não havendo vínculo de solidariedade com a ré FORTS CONSULTORIA da qual são ex-sócios, sendo que esta não vendeu, não intermediou, não prometeu e não recebeu nada nas negociações efetuadas entre aqueles. Aduzem que apresentado o pedido de reconsideração na origem foi ferido o princípio do tratamento igualitário entre as partes mesmo existindo constrição a numerário de terceiros - estes em nenhum momento envolvidos diretamente na relação comercial entre as partes - e que faltou diligência ao Juízo a quo, uma vez demonstrada a inexistência de insolvência da empresa por esta possuir 27 (vinte e sete) veículos que somam, conforme demonstrado no pedido de reconsideração não analisado pelo juízo singular, o valor de R$ 1.062.615,00 (um milhão, sessenta e dois mil, seiscentos e quinze reais). Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a cassação da decisão agravada efetivando-se, assim, a liberação dos valores bloqueados aos agravantes. Preparo recolhido (ID. 17048540). Documentos obrigatórios presentes. DECIDO. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito ao juiz natural. Conforme relatado, cinge-se a controvérsia contra a decisão do Juízo da 15o Vara Cível de Brasília que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada para estender a responsabilidade patrimonial aos sócios das sociedades rés e promover o bloqueio via Bacenjud no valor de R$407.720,00 (quatrocentos e sete mil, setecentos e vinte reais). Houve, no caso, o bloqueio parcial do valor nas contas de titularidade dos agravantes. Com base no que consta nos autos, no que tange ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, não antevejo a verossimilhança da alegação dos agravantes, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Isto é, a meu sentir, pelo menos em um primeiro momento, a decisão prolatada pelo juízo de piso não merece reparos. Explico. Compulsando os autos da ação na origem n° 0713514-09.2020.8.07.0001 verifico que a decisão ao ID. 62716428 deferiu o bloqueio do valor nas contas das empresas rés, principalmente porque “a documentação acostada demonstra a existência de relacionamento comercial entre as rés, e certa confusão patrimonial, situação que permite entrever, nesta fase de conhecimento superficial, a existência de solidariedade, porquanto a evolução dos investimentos é acompanhada na plataforma mantida pela 1a ré, mas o aporte de capital poderia ser feito tanto em conta bancária de titularidade da 2a ré, no Banco Original S/A (Ag. 0001 – CC. 000010656669), quanto na conta da 1a ré, como foi o caso do investimento realizado pela autora.” No entanto, o valor encontrado foi irrisório, o que levou a agravada MIRIAM APARECIDA DE SOUZA CARNEIRO a ingressar com pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ao ID. 65014537, em 08/06/2020, pugnando a concessão de tutela de urgência a fim de que se procedesse ao bloqueio, via Bacenjud, nas contas bancárias do sócio e dos ex-sócios das rés, da importância de R$ 407.720,00 (quatrocentos e sete mil setecentos e vinte reais), o que foi deferido na decisão recorrida. Nesta sede recursal, os agravantes apontam o vício temporal na decisão mencionada, uma vez que a constrição dos valores fora efetuada em data anterior à prolação daquela, o que possibilitou, inclusive, a apresentação de pedido de reconsideração por parte destes em 14/06/2020 (ID. 65346653). Sem razão, contudo. No caso, há que se observar a natureza da medida requerida pela agravada, qual seja, cautelar com o fim de garantir a efetividade do processo. Nestes casos, de concessão de medidas liminares inaudita altera pars não há que se falar em violação ao contraditório nem ao tratamento igualitário entres as partes, uma vez que a possibilidade de exercício de defesa pelas partes fica postergada para momento posterior à concessão da medida. Não implicando em invalidade, ainda, o fato de ser a consulta ao Bacenjud anterior a assinatura eletrônica da decisão recorrida por ser a referida consulta contemporânea ao pedido formulado pela autora-agravada. Por tal razão, inclusive, o magistrado a quo fez constar na decisão guerreada a oportunidade para que a parte autora, ora agravada, se manifestasse acerca do pedido de reconsideração formulado pelos agravantes. Pois bem. A concessão da tutela de urgência está delineada no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Requisitos estes configurados diante da inexistência de ativos financeiros em nome das empresas rés FRI SERVIÇOS DE CONSULTORIA E INVESTIMENTO FINANCEIRO LTDA e FORTS CONSULTORIA, dada a infrutífera consulta ao sistema BACENJUD e das recentes alterações no quadro societários das rés, provadas documentalmente pelas alterações no contrato social destas (ID. 65014538 e 65014539), nas quais demonstram um único socio remanescente - Sr. Gilberto Kley Silva - em ambas as empresas. Cumpre ressaltar, ainda, a preferência da penhora de dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira no rol trazido pelo artigo 835 do Código de Processo Civil. Destaco, por fim, que as questões levantadas pelos agravantes em sede de pedido de reconsideração, tais como a inexistência de solidariedade entre as empresas rés e da existência de veículos em nome destas constituem matérias de mérito a serem discutidas na ação originária. Sendo assim, não vislumbro fundamento para a concessão de provimento liminar (inaudita altera pars), no sentido de antecipar eventuais efeitos positivos da tutela recursal, na forma vindicada no presente agravo. Destarte, à míngua dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão atacada, até ulterior deliberação, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a agravada para resposta. Brasília, 23 de junho de 2020 17:41:36. Desembargador Gilberto Pereira Relator